Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716251-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARI GALDINO DA SILVA AGRAVADO: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ari Galdino da Silva, em face da r. decisão (ID 16834449) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido por CNI Fomento Mercantil, deferiu o pedido de penhora de verba salarial do Agravante. Deixou de recolheu o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça que pleiteia (ID 16834446, fl. 2). Nas razões recursais (ID 16834446), o Agravante afirma que, nos termos do art. 98 do CPC, não possui condições de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários. Esclarece que anexou extratos bancários, contracheques e comprovantes de gastos ordinários a fim de comprovar que a renda dele é proveniente apenas da aposentadoria e que está integralmente comprometida com os gastos básicos da família. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Conforme é possível constatar pela folha de pagamento do Agravante (ID 59464592 do processo de origem), ele é servidor aposentado da Câmara dos Deputados, percebeu em fevereiro/2020 remuneração bruta de R$ R$ 26.569,05 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e nova reais e cinco centavos) e líquida de R$ 19.946,56 (dezenove mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Já no mês de março/2020 consta crédito na conta bancária do Agravante de proventos no valor de R$ 9.698,67 (nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) (ID 16834457), não existindo dados adicionais sobre os descontos em contracheque que gerem redução drástica da renda mensal do Agravante. Os extratos bancários da conta mantida no BRB (agência 107) registram, no mês de abril de 2020, a realização de saque no valor de R$ 4.340,00 (quatro mil, trezentos e quarenta reais), de finalidade não explicada (ID 16834454). Já os da conta referente ao Banco do Brasil (agência 4884-4 – IDs 16834455 e 16834456), revelam transferências bancárias entre o Agravante e outras pessoas que geraram o esvaziamento do saldo dele. Acrescente-se que os gastos ordinários colacionados pelo Agravante, referentes ao pagamento das contas de água, luz, condomínio e IPTU (ID 16836510), não demonstram despesas que acarretem a alegada hipossuficiência. Diante desse cenário, infere-se que o Agravante tem condições de arcar com as despesas do processo. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator